Tribunal: TJDFT
Processo: 0721935-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Processo : 0721935-83.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 158131061 dos autos originários n. 0701723-09.2021.8.07.0001) que, no julgamento dos embargos de declaração interpostos por ambas as partes, deu provimento aos declaratórios para sanar a omissão e contradição em decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelos exequentes, aqui agravantes, e homologou os cálculos da contadoria judicial. Eis o teor da decisão agravada: [...] Razão assiste ao embargante, porque a decisão embargada, de fato, é omissa e está em contradição com as deliberações anteriores, já preclusas. Eis os termos da decisão embargada: O agravo de instrumento interposto em face da decisão de ID 125367422 não foi conhecido (ID 154418734), o que ensejou a revogação do efeito suspensivo antes deferido. Dessa forma, nos termos da decisão (ID 125367422), fica o executado intimado para "providenciar data para assinatura da Escritura Definitiva de Compra e Venda, informando nos autos as procidências tomadas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de novo arbitramento de multa" Publique-se. No entanto, a decisão de ID 125367422 é bem mais abrangente, porque preconizou: Há controvérsia entre as partes relativamente ao valor residual para adimplemento do contrato pelos compradores, sendo certo que, após a quitação da integralidade do débito, será agendada a lavratura da escritura de compra e venda do imóvel objeto do contrato formalizado entre as partes. Primeiramente, em relação à multa arbitrada para cumprimento da obrigação, observa-se que as decisões de ID Num. 98999623 e ID Num. 106575367 deixaram evidenciado que são duas obrigações de fazer distintas: (i) averbação do habite-se; e (ii) lavratura da escritura de compra e venda. A multa foi arbitrada para cumprimento da primeira obrigação, a qual foi concluída em 14/06/2021, data limite para incidência da multa cominatória, observado o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) arbitrado nos autos do AGI 0707217-52.2021.8.07.0000. Aliás, as partes não mais controvertem sobre a multa cominatória – ID Num. 119654464, aquiescendo o executado, inclusive, que seja ela abatida do valor da diferença que reputa existir em seu benefício, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Lado outro, a questão atinente ao valor dos honorários advocatícios fixados na decisão inaugural ainda depende do trânsito em julgado do AGI 0707217-52.2021.8.07.0000. No que concerne à correção monetária do valor devido pelos compradores, conforme Cláusula Terceira, Parágrafo Segundo, item 4 do Contrato firmado entre as partes (ID 81693086), tem-se que a decisão de ID Num. 106575367, que determinou a atualização monetária do montante, encontra-se preclusa, de modo que não pode a matéria ser novamente discutida nestes autos. Some-se a isso que a correção monetária se traduz em mera recomposição do valor da moeda frente à desvalorização decorrente da inflação apurada no período, não se constituindo em lucro ou acréscimo ao crédito. Nesse panorama, deverá haver atualização monetária do valor de R$ 227.000,00 (duzentos e vinte sete mil reais) pelos índices oficiais, abatidos os depósitos judiciais já efetivados pelos exequentes na respectiva data (ID Num. 105306336 e ID Num. 113038992), para, após o abatimento, prosseguir-se atualizando monetariamente o saldo. Não se pode olvidar, outrossim, que, a partir do momento em que o valor exequendo é depositado em conta judicial, este sofre a devida atualização pela instituição financeira depositária, devendo tal atualização ser incluída no abatimento do saldo devedor. É dizer, deve ser abatido do crédito o valor efetivamente depositado em conta judicial, incluindo as atualizações até a atualidade, e não somente o valor do depósito original. Nesse sentido: Acórdão 1036613, 07008011020178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 14/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, partindo-se das premissas acima alinhadas. Retornando os autos, digam as partes sobre os cálculos, no prazo comum de 10 (dez) dias. Após, retornem conclusos. Depois de proferida essa decisão, foram elaborados os cálculos pela Contadoria Judicial, os quais foram devidamente homologados (ID 130723197): As alegações dos exequentes circunscrevem-se a questões já decididas nestes autos, conforme decisão de ID 125367422, contra a qual caberia o recurso próprio, não interposto a tempo e modo. Rejeito, portanto, a impugnação deduzida e homologo os cálculos da Contadoria Judicial. Intime-se o executado para providenciar data para assinatura da Escritura Definitiva de Compra e Venda, informando nos autos as procidências tomadas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de novo arbitramento de multa. (Grifei). Após, foi prolatado despacho o a respeito (ID 131626221): Intime-se a parte exequente para que tomem ciência da data indicada, bem como para depositarem o valor remanescente, conforme os cálculos homologados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (...). Grifei. Noutro pórtico, essas decisões ficaram estáveis, porque o agravo de instrumento interposto pelos exequentes não foi provido (0726842-38.2022.8.07.0000) , sendo-lhes defeso reinaugurar as mesmas discussões quanto ao momento do pagamento e ao valor devido, este já apurado pela Contadoria Judicial, ID 127490209 (art. 507 do CPC). Posto isso, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, conheço dos embargos de declaração e os acolho para sanar a omissão e contradição, na forma da fundamentação ora apresentada. Sendo assim: 1. Deverão os exequentes, no prazo de 05 dias, verter o valor remanescente, conforme os cálculos homologados (ID 127490209), com o acréscimo de correção monetária até a data do efetivo depósito em juízo. 2. Sem prejuízo, fica o executado intimado a declinar a data para assinatura da escritura definitiva de compra e venda, informando nos autos as procidências tomadas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de novo arbitramento de multa, com a ressalva de que a assinatura da escritura está condicionada ao depósito mencionado no item anterior. 3. Com o informação da data para assinatura da escritura (item 2) intimem-se os exequentes a respeito, sem necessidade de nova conclusão. 4. Depois da assinatura da escritura pública definitiva, com a comprovação nos autos, disponibilizem-se ao executado os valores vertidos, que lhe são devidos. 5. Tudo feito, façam-se os autos conclusos para extinção. [Negritado no original] Os agravantes relatam que foi ajuizada a presente execução para compelir o agravado a satisfazer a obrigação de averbar o Habite-se na matrícula do imóvel no 96.672 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e lavrar a escritura de compra e venda, conforme previsão contratual. Contam que, superada a averbação do habite-se, resta pendente a obrigação consistente na lavratura da escritura pública e a definição acerca do valor residual devido para adimplemento da obrigação dos compradores, ora agravantes. Destacam a inexistência de discussão acerca da multa cominatória aplicada no importe de R$ 30.000,00, em desfavor da parte agravada, pelo descumprimento de ordem judicial. Alegam que “a decisão ID 125367422 estabeleceu que a correção monetária havia sido fixada na decisão ID num. 106575367, contudo, conforme se infere da referida decisão, não há fixação de data de início de incidência da correção monetária, aduzindo que a matéria se encontraria preclusa”. Asseveram que o juízo singular não se atentou ao fato de que a correção monetária é matéria de ordem pública, de modo que o erro no termo inicial pode ser corrigido a qualquer momento. Apontam equívoco da Contadoria Judicial que atualizou o saldo residual desde a assinatura do contrato, em 2014, e não de acordo com o negócio jurídico, que previa o pagamento do valor final após a assinatura da escritura definitiva de compra e venda. Salientam que o perigo de dano está configurado, uma vez que a decisão recorrida determinou o pagamento do saldo remanescente que sequer existe. Pedem o efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Este agravo não deve ser admitido, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade recursal. Isso porque os agravantes já haviam interposto o Agravo de Instrumento 0726842-38.2022.8.07.0000, de minha relatoria, contra a mesma decisão desafiada pelos embargos de declaração. A propósito, o primeiro agravo de instrumento sequer foi conhecido, diante de sua intempestividade (id. 45319293 dos autos originários n. 0726842-38.2022.8.07.0000), tendo os agravantes interposto agravo interno, pendente de julgamento. Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade (também denominado princípio da singularidade dos recursos ou ainda princípio da unicidade do recurso) estabelece que para cada ato judicial recorrível há um recurso específico, sendo, portanto, inadmissível o uso concomitante ou cumulativo de dois ou mais recursos visando a impugnação do mesmo ato judicial. Nesse sentido, cito o precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 26/04/2017. II. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/06/2016; AgRg no REsp 1.525.945/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 03/06/2016. III. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. Precedentes" (STJ, AgInt nos EAg 1.213.737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/08/2016). IV. Embargos de Declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1.037.203/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017. Negritado) Nesse quadro, em nada se altera o fato de a parte recorrente se voltar, neste segundo agravo de instrumento, unicamente contra a decisão dada no julgamento dos declaratórios, tendo em vista o efeito integrativo dos embargos de declaração. De fato, os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, tendo influência basicamente no prazo para a interposição de recurso. Assim, o recurso a ser interposto deve voltar-se, para todos os fins, contra a decisão embargada. É dizer, não cabe um recurso contra a decisão embargada e outro contra a decisão que resolve os embargos de declaração. Ademais, diversamente do que alega os agravantes, ainda que se trate matéria de ordem pública, a alteração ou integração da decisão não permite a interposição de novo recurso. De toda sorte, o resultado pretendido deve ser buscado no primeiro agravo distribuído no tribunal. Ante o exposto, não conheço deste agravo na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 09 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator